Tribunal: TJDFT
Processo: 0728086-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO VERIFICADA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou pedido de gratuidade de justiça em agravo de instrumento, sob alegação de omissão na análise das condições financeiras e dos argumentos apresentados.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à fundamentação sobre a gratuidade de justiça e aos precedentes indicados, bem como se é necessário pronunciamento expresso para fins de prequestionamento.
III. Razões de decidir.
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito (CPC, art. 1.022).
4. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes, mas apenas aqueles necessários à fundamentação.
5. O acórdão embargado analisou os rendimentos e despesas declaradas, concluindo pela ausência de comprovação da essencialidade das despesas e pela suficiência da renda para arcar com os encargos processuais, afastando a gratuidade.
6. A alegação de omissão quanto à jurisprudência não procede, pois houve manifestação suficiente sobre a matéria, inclusive destacando que situações excepcionais devem ser comprovadas, o que não ocorreu.
7. O prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais, bastando a discussão implícita da matéria (CPC, art. 1.025).
8. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os embargos configuram tentativa de reexame da causa, o que é vedado.
IV. Dispositivo e Tese.
9. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais para fins de prequestionamento.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI, 0706586-06.2024.8.07.0000, Rel(a). ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, p. 23.09.2025.